Tribunal: TJES
Processo: 5006908-39.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006908-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIELE DA SILVA CASTRO
RECORRIDO: NELMA PIEDADE FERNANDES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5006908-39.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
CLAUDIELE DA SILVA CASTRO

RECORRIDO:
NELMA PIEDADE FERNANDES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MORAL. OFENSAS COMPROVADAS NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que a requerida proferiu diversas ofensas contra sua pessoa em redes sociais, com acusações inverídicas, palavras de baixo calão e ameaças de agressões físicas.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais da seguinte maneira:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos formulados pela requerida.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia. No mérito, sustenta a inexistência de provas nos autos para comprovar que a autora foi a responsável pelas ofensas e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Não há o que se falar em preclusão, ou cerceamento do direito de defesa, ou violação ao princípio da não surpresa, uma vez que na decisão em id.11342353 foi oportunizado à ré o direito de se manifestar sobre as atas notariais apresentadas pela autora. Ainda, não há o que se falar em falsificação ou fraude, uma vez que a ata notarial feita pelo tabelião possui fé pública. Assim, não há o que se falar em necessidade de produção de prova pericial para deslinde do caso.

6. O teor da conversa no whatsapp entre as partes e os prints das publicações nas redes sociais são suficientes para comprovar o comportamento da recorrente e a produção de ofensas graves contra a autora.

7. Assim, diante dos transtornos gerados pela recorrente, fica caracterizado o dano moral. No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$8.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o quantum indenizatório para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

8. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a decisão objurgada tão somente para minorar o quantum indenizatório ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)